Tribunal: TJDFT
Processo: 0720293-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0720293-95.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANGELICA MONTEIRO DA SILVA BORGES, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, ANGELICA MONTEIRO DA SILVA BORGES DESPACHO Manifeste-se o recorrido quanto ao pedido de desistência do recurso interposto por ANGELICA MONTEIRO DA SILVA BORGES. Prazo: 5 dias. Brasília, 16 de novembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito